Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A denunciação da lide é uma ferramenta processual que permite que qualquer uma das partes integrantes do processo nomeie um terceiro, com quem possua determinado tipo de relação jurídica, para participar da demanda, litigando em conjunto, de modo que, em caso de condenação, deste denunciante, competirá a este terceiro, denunciado, arcar com o prejuízo imposto, dispensando, de todo modo, a necessidade do ajuizamento de uma futura ação regressiva. Encontra-se disciplinada no art. 125 do CPC/2015
2. O pedido de denunciação à lide deve ser indeferido quando não comprovada relação jurídica que obrigue o terceiro a responder em regresso pelo prejuízo do denunciante, conforme prevê o art. 125, II, do CPC/2015. No caso, a apelante não apresentou documentos que evidenciem a alegada venda do bem a terceiro, sendo insuficientes meras alegações não corroboradas por provas (contratos ou registros).
3. A propriedade fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, caracteriza-se pelo desdobramento da posse: o credor fiduciário mantém a posse indireta e a propriedade resolúvel até a quitação do contrato, sendo vedado ao devedor fiduciário dispor do bem sem autorização do credor. Eventual alienação irregular do veículo não afasta a responsabilidade da apelante pela dívida contraída junto ao banco. 3.1. O inadimplemento de contrato de alienação fiduciária autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo vedada a transferência do bem pelo devedor enquanto não quitada a dívida e sem a anuência do credor.
4. Conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, em caso de inadimplemento, o credor fiduciário pode consolidar a propriedade e alienar o bem para satisfação do crédito, sendo que controvérsias sobre o valor do bem ou eventual saldo remanescente devem ser discutidas em ação própria.
5. Recursos conhecidos e não providos.